Tribunal: TJDFT
Processo: 0729480-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SOLICITADA. INÉRCIA DA OPERADORA. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. A autora/recorrida solicitou a mudança de localidade da instalação dos serviços de telefonia e enviou a documentação exigida no dia 15/1/2025. No entanto, mesmo após reenviar a documentação nos dias 28/1/2025, 25/2/2025 e 11/3/2025, a mudança não foi efetivada, mas as cobranças foram mantidas. Pretende a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos e indenização por dano moral. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos.
2. Nas razões recursais, a operadora de telefonia suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, pois o escritório de advocacia não teria legitimidade para propor ação no âmbito dos Juizados Especiais. No mérito, sustenta que (i) o e-mail com a documentação foi enviado para endereço incorreto; (ii) haveria indisponibilidade técnica de prestação do serviço no endereço futuro; (iii) as multas de fidelização cobradas são lícitas; e (iv) não há justificativa para devolução dos valores pagos a partir de 14/1/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos em razão da inércia da operadora de telefonia em realizar a mudança de endereço referente à instalação contratada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. O art. 15 da Lei no 8.906/1994 dispõe que os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada em lei. Por sua vez, a Lei Complementar no 123/2006 considera microempresa ou empresa de pequeno porte, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 do Código Civil, sendo que as atividades de prestação de serviços advocatícios serão tributadas na forma do Simples Nacional, excluído a Contribuição Patronal Previdenciária para a Seguridade Social (art. 18, § 5o-C, VII) (TJDFT, Acórdão 1098445 – 3a Turma Recursal). Assim, considerando que o CNPJ da recorrida indica uma sociedade simples pura, patente sua legitimidade ativa. Preliminar rejeitada.
6. Consta dos autos que a recorrida solicitou a mudança de localidade para a operadora de telefonia e, mesmo após enviar a documentação exigida em 3 oportunidades distintas, não obteve resposta. Ficou demonstrado que a recorrida enviou a documentação para o mesmo endereço de e-mail que os solicitou. Por outro lado, não restou comprovada a indisponibilidade técnica para a prestação dos serviços no endereço futuro. Tais circunstâncias justificam a rescisão contratual, em razão de culpa exclusiva da fornecedora de serviços, e a devolução dos valores pagos desde a data do pedido de transferência de localidade, inclusive as multas por fidelização.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
____________
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1710559, 0749773-55.2020.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2023, publicado no DJe: 14/06/2023.